Tribunal: TJDFT
Processo: 0749064-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por corré, sob o fundamento de que a declaração de hipossuficiência não foi acompanhada de elementos suficientes e que a análise da legitimidade dependeria do exame do mérito, à luz da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante; (ii) determinar se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, à luz de sua retirada da sociedade empresarial.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.
4. A simples contratação de escritório de advocacia particular não afasta, por si só, a presunção legal de pobreza, inexistindo previsão legal que exija comprovação de patrocínio gratuito para concessão do benefício.
5. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida de plano quando, à luz da teoria da asserção, os fatos narrados na petição inicial apontam para a possível responsabilidade da corré, especialmente porque o contrato que teria gerado o dano foi firmado em período no qual ainda integrava o quadro societário da empresa.
6. Nos termos do art. 1.032 do Código Civil, o ex-sócio responde pelas obrigações sociais anteriores à sua retirada por até dois anos após a averbação do ato, o que justifica a manutenção da agravante no polo passivo da ação.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento ré para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça desde a origem.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.032.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.504.432/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.09.2016; TJDFT, Acórdão 1933910, 0763525-26.2022.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 25.10.2024.